Tribunal: TJMT
Processo: 0016508-08.2006.8.11.0041
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016508-08.2006.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), EZIO DIAS VIDRAGO - CPF: 022.389.261-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), SOLBUS TRANSPORTES URBANOS LTDA - ME - CNPJ: 02.338.285/0001-09 (APELADO), LUCIANA ZAMPRONI BRANCO - CPF: 811.615.651-91 (ADVOGADO), CLAUDIO AREDES TAVARES - CPF: 328.007.971-34 (ADVOGADO), RICARDO ALVES DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 065.052.784-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – DEMORA NO IMPULSIONAMENTO DO PROCESSO – FALHA NO MECANISMO DO PODER JUDICIÁRIO – SÚMULA 106 DO STJ – APLICABILIDADE POR ANALOGIA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –

RECURSO PROVIDO.

1. Se no caso evidencia-se uma demora no impulsionamento do processo por culpa exclusiva do judiciário deve-se aplicar por analogia a Súmula no 106 do STJ, afastando a prescrição intercorrente.

2. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0016508-08.2006.8.11.0041

APELANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ

APELADO: SOLBUS TRANSPORTES URBANOS LTDA - ME

COMARCA DE CUIABÁ -MT

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES DA SILVA JUNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MUNICIPIO DE CUIABÁ em desfavor de SOLBUS TRANSPORTES URBANOS LTDA – ME em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da execução fiscal no 0016508-08.2006.8.11.0041, declarou a prescrição intercorrente do crédito

e,

por consequência,

julgou extinto

o processo, com resolução de mérito, com fundamento no artigo 269, IV, do CPC (Id. 92101130 – fls. 185/186).

O Apelante sustenta a ausência de intimação para se pronunciar acerca da ocorrência da prescrição intercorrente – artigo 40, §§ 4o e 5o da Lei 6.830/80, bem como a inexistência do despacho de arquivamento. Argumenta o desrespeito ao contraditório e a ampla defesa.

A pretensão recursal se volta, em suma, para decretar a nulidade da sentença em razão da ausência de prévia oitiva da Fazenda Pública para o reconhecimento da prescrição intercorrente, bem como a necessidade de prolação de despacho de arquivamento para inaugurar o lustro prescricional. Pleiteia a reforma da sentença para afastar a prescrição intercorrente e determinar a retomada do curso da execução fiscal (id. 92101130).

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.
Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

O Apelante sustenta a

ausência de intimação prévia da Fazenda Pública para manifestar sobre a prescrição intercorrente antes da sentença extintiva.

Nesse ponto, deve ser observado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a prescrição pode ser decretada de ofício pelo Juiz, sem provocação da parte interessada e sem prévia manifestação da exequente, cujo exemplo é o julgamento do AgRg no RE no 1.157.760-MT, afastando a necessidade de prévia oitiva do Poder Público, em virtude da oportunidade da exequente invocar, nas razões de apelação, possíveis óbices à extinção.

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DECRETADA DE OFÍCIO. OITIVA DO PODER PÚBLICO. INEXISTÊNCIA. CAUSAS DE SUSPENSÃO E INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL APRECIADAS PELO TRIBUNAL A QUO EM APELAÇÃO. NULIDADE SUPRIDA. PRECEDENTE.

1. É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que o reconhecimento da prescrição intercorrente depende da prévia oitiva da Fazenda Pública.

2. Apesar da ausência de oitiva, se o Fisco teve oportunidade de argüir a existência de possíveis causas interruptivas e suspensivas do prazo prescricional, nas razões da Apelação, não deve ser reconhecida a nulidade da decisão recorrida, em atenção aos princípios da celeridade processual e da instrumentalidade das formas. Precedente do STJ, nos termos do art. 40, § 4o, da Lei 6.830/1980.

3. Agravo Regimental não provido”.

A finalidade da oitiva prévia da Fazenda Pública é a de possibilitar a arguição de eventuais causas suspensivas ou interruptivas da prescrição, o que poderia ter sido feito, inclusive, em sede de recurso. Assim, inexistindo tais causas afasto a nulidade suscitada.

Passo a análise do pedido de afastamento da prescrição intercorrente formulado pelo apelante.

Conforme se evola da sentença, restou decidido que:

Pois bem. Da análise dos autos, depreende-se que apesar da existência de citação válida do Executado, não houve manifestação deste, tampouco a localização de bens penhoráveis.

[...]

Impõe-se, portanto, o reconhecimento ex officio da prescrição intercorrente, extinguindo-se a execução com resolução do mérito.

[...]

ISTO POSTO, RECONHEÇO DE OFICIO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE do crédito tributário objeto desta ação e, via de consequência, julgo extinta a execução fiscal com resolução do mérito, na forma do artigo 269, IV, do CPC (id. 92101130)

Extrai-se dos autos que a execução fiscal foi ajuizada pelo MUNICIPIO DE CUIABÁ

em desfavor de SOLBUS TRANSPORTES URBANOS LTDA – ME em 19.07.2006 para cobrança do débito constante da CDA no 704/2003.

Citado em 09.05.2007 o executado ofereceu bens à penhora para garantia do juízo (Id n. 92101130 – fl. 13/16).

Por sua vez, o exequente discordou do bem ofertado e requereu a penhora online de dinheiro nas contas do executado, que foi deferida, entretanto foi infrutífera, com vista a Fazenda Pública em 16.05.2008 e nesta oportunidade requereu a suspensão do feito pelo prazo de 120 dias.

Suspensão efetivada de ofício pela secretaria com base no Provimento n. 56/2007 – CGJ.

Após o período da suspensão, somente em 23.3.2010 foi dado vista à Fazenda Pública, que requereu penhora via BACENJUD, que foi deferida em 5.12.2011, contudo novamente infrutífera.

Somente em 4.6.2013 foi realizada carga dos autos ao município de Cuiabá, que peticionou requerendo que fossem oficiadas as cooperativas de créditos para informarem acerca de existência de ativos financeiros depositados em nome da empresa, bem como consulta via sistema RENAJUD acerca de existência de eventuais veículos, procedendo-se a restrição sobre tais bens, caso existentes. Pedido deferido em 4.12.2013 e nunca cumprido.

Sobreveio sentença extintiva em 28.11.2014, sem antes dar vista à Fazenda Pública sequer do pedido deferido anteriormente.

Foi interposto recurso pelo exequente, a parte contrária não apresentou contrarrazões. O processo somente foi remetido ao segundo grau em junho de 2021.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais acerca da ocorrência ou não da prescrição intercorrente.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp no 1.340.553/RS firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no art. 40 da Lei n. 6.830/80
iniciam-se automaticamente depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora.
No recurso paradigma, também ficou estabelecido que, após o transcurso de 1 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da exequente, como cito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO
. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma EXECUÇÃO FISCAL já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da EXECUÇÃO das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito FISCAL. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em EXECUÇÃO FISCAL, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça

e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão,
na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da EXECUÇÃO;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de EXECUÇÃO FISCAL para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a EXECUÇÃO. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de EXECUÇÃO FISCAL para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a EXECUÇÃO.
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar NULIDADE pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a EXECUÇÃO ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (STJ, REsp no 1.340.553/RS, Relator Ministro Mauro Campbell, Primeira Seção, 12/09/2018).

Nos termos do voto do eminente ministro Mauro Campbell Marques, o termo inicial da suspensão do processo por 1 (um) ano inicia-se automaticamente da data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou de bens do devedor.

No caso em análise a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização de bens do devedor foi em 16.5.2008 (id. 102405066– pág. 33).

Ocorre que no feito se nota uma demora excessiva nos impulsionamentos do processo. A parte exequente pediu suspensão no feito de 120 dias no dia 16.5.2008, só foi dado nova vista em 23.3.2010, ocasião em que foi requerida a penhora online que só foi analisada em 5.12.2011 e somente em 4.06.2013 foi aberto vista à Fazenda, pedido que foi analisado e não cumprido, sobrevindo sentença extintiva em 2014 e subindo a este Tribunal em 2021.

Dessa forma, constata-se que a paralisação, no processamento do feito por período superior ao lustro prescricional, se deu por motivos inerentes aos mecanismos do Poder Judiciário, devendo ser aplicada por analogia ao caso a Súmula 106 do STJ, que assim estabelece:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Nesse sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL -
APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO PRETORIANO DISPOSTO NA SÚMULA 106 DO STJ – FALTA DE CITAÇÃO VÁLIDA -PRESCRIÇÃO AFASTADA
- VÍCIO SANADO COM APLICAÇÃO DO EFEITO INFRINGENTE – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

Quando a paralisação processual, sem a citação da parte executada, se der por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não há que se falar em prescrição intercorrente,
devendo ser aplicada a Súmula 106 do STJ. (N.U 0000429-40.2014.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DEMORA NA CITAÇÃO DO DEVEDOR.
FALHA NO MECANISMO DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO AFASTADA
. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. [...]. Entretanto,
se a demora na citação do executado decorre unicamente do mecanismo do Judiciário, impõe-se a aplicação da SÚMULA 106 do STJ
”.

(TJMT - N.U 0001736-28.2004.8.11.0003, Ap 3073/2014, DESA.MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016)

Assim, se a demora na realização dos atos processuais se deu em razão da inércia do Poder Judiciário devendo ser afastada a prescrição do crédito tributário.

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para afastar prescrição do crédito tributário e determinar o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022